Tribunal: TJPA
Processo: 0013569-21.2018.8.14.0051
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão julgador: ALTEMAR DA SILVA PAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013569-21.2018.8.14.0051

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GERLAN ANDRADE DOS SANTOS, DANILO DE SIQUEIRA BANDEIRA

RELATOR(A):
Juiz Convocado ALTEMAR DA SILVA PAES

EMENTA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL

PROCESSO Nº. 0013569-21.2018.8.14.0051

RECURSO: APELAÇÃO

COMARCA DE ORIGEM: SANTARÉM – 2ª VARA CRIMINAL

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
(PROMOTORA DE JUSTIÇA SILVANA NASCIMENTO VAZ DE SOUSA)

APELADOS:
DANILO DE SIQUEIRA BANDEIRA E GERLAN ANDRADE DOS SANTOS
(DEFENSORA PÚBLICA - ADALGISA ROCHA CAMPOS)

PROCURADOR:
CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: Des. ALTEMAR DA SILVA PAES (Juiz Convocado
)

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E USO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO POR INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO CABIMENTO. PROCEDIMENTO CONSIDERADO COMO MERA RECOMENDAÇÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE CORROBORAM O RECONHECIMENTO. PREFACIAL AFASTADA. MÉRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROCEDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

No caso dos autos, foram apresentados outros elementos
probatórios,
independentes do reconhecimento fotográfico, que

atestaram a autoria delitiva;

2.

Encontram-se sobejamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, ante todas as provas coligidas nos autos, dando-se especial relevância às declarações das vítimas e testemunhas, que foram claras, lineares e seguras ao relatarem as condutas e práticas delitivas, inviabilizando a súplica absolutória;

3.

Recurso conhecido e provido para redimensionar a pena definitiva dos apelados, passando a condenação de
DANILO
de 08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa para
16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
e a condenação de
GERLAN
de 07(sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa para
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa.

RELATÓRIO

O
Ministério Público do Estado do Pará
, através da Promotora de Justiça
Silvana Nascimento Vaz de Sousa
, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, que absolveu os recorridos
DANILO DE SIQUEIRA BANDEIRA E GERLAN ANDRADE DOS SANTOS
,
da imputação do crime disposto no art. 157, §2º, I e §2º-A, II, do CPB, cometido na data de 01/10/2018.

O
Parquet
pugna pela reforma da sentença para que o apelado seja condenado nas sanções punitivas do artigo citado, sob o argumento de que a materialidade e autoria delitivas foram suficientemente comprovadas nos autos.

Em contrarrazões, o recorrido pede, em síntese, a improcedência do recurso, a fim de que seja mantida integralmente a sentença combatida.

Manifestando-se na condição de
custos legis,
o Procurador de Justiça
Marcos Antonio Ferreira das Neves
opina pelo conhecimento e provimento do apelo, a fim de que seja reformada a sentença, condenando-se os acusados.

É o relatório. Sem redação final.

Sob

revisão do Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes,
com sugestão de inclusão em pauta para próxima sessão de Videoconferência.

VOTO

Atendidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

A materialidade e a autoria do crime de roubo majorado cometido na data de 01/10/2018 estão comprovadas
pelos documentos juntados aos autos, pelos depoimentos prestados durante a persecução penal, bem como pelos depoimentos juntados em juízo.

Consoante as declarações feitas pelas vítimas e testemunhas, durante a investigação criminal, ratificadas posteriormente pelos depoimentos prestados em juízo depreende-se que os relatos são coerentes, coesos e harmônicos, capazes de servir de subsísdios para condenação dos apelados com relação ao crime perpetrado em 01/10/2018.

Em seus depoimentos em juízo,
as testemunhas, policiais civis,
Elias Celestino Cirqueira e Severiato Igson de Sousa Coelho, testificaram que a vítima MARCOS LIRA DOS SANTOS, reconheceu os apelados, como autores do roubo de sua motocicleta, ocorrido em 01/10/2018, informaram ainda que encontraram o veículo da vítima na casa de Danilo. Para tanto, transcrevemos trecho da sentença no ponto de interesse:

Testemunha Elias Celestino Cirqueira:

(...) que ao serem levados à delegacia Gerlan informou que havia uma moto produto vde roubo na casa de Danilo; que foram até a casa de Danilo e lá encontraram a moto

--------------------------------------------------------------------------------------------------Testemunha Severiato Igson de Sousa Coelho:

(...) que a moto de um roubo anterior estava na casa de Danilo; que Gerlan informou que a moto estaria lá; que a vítima da moto reconheceu um dos acusados, entre Gerlan e Danilo.

No mesmo sentido o depoimento, da vítima Tercivaldo Soares de Oliveira, tanto na fase administrativa, bem como na judicial,
corroborando a prática do roubo da motocicleta
, conforme trechos abaixo transcritos, no ponto de interesse:

(...) que o depoente ouviu comentários de que dois dos acusados haviam assaltado um comércio e
roubado uma motocicleta
no dia anterior ao assalto no comércio dele, inclusive nesse mesmo dia foram buscar a moto na casa dos acusados; que o depoente estava na diligência no momento em que foram buscar a motocicleta; segundo os comentários esta foi encontrada na casa do acusado RODRIGO era o motorista do carro; que foi a polícia que trouxe essa informação de que a
moto estava na casa de RODRIGO
e foi ela quem foi buscar a motocicleta.

------------------------------------------------------------------------------------------

(...) que soube de um outro fato envolvendo os acusados em um
roubo de uma motocicleta
(...) que a moto referente a outro fato envolvendo os denunciados
foi encontrada na casa de Rodrigo
.

Por fim, na fase administrativa, a vítima MARCOS LIRA DOS SANTOS, confirmou que
sua motocicleta foi subtraída pelos apelados, e reconheceu-os
como autores do delito, narrou:

“(...) ficou na frente da residência por alguns instantes quando foi abordado por dois indivíduos que se aproximaram andando; que um desses indivíduos sacou uma arma de fogo da cintura, tipo revólver, e
eles anunciaram um assalto, mandando o declarante entregar a moto; que os assaltantes roubaram do declarante a citada motocicleta e um capacete na cor rosa
(...) que no início da noite do dia 02/10/2018, o declarante recebeu um telefonema do investigador, o qual lhe informou que tinham feito a apreensão de sua motocicleta, juntamente com a prisão de três indivíduos que tinham acabado de praticar um outro roubo; que inclusive tal investigador enviou uma foto desses três indivíduos presos nesse outro roubo, tendo o declarante reconhecido dois deles como sendo os mesmos que lhe tomaram de assalto; que, ainda naquela noite, o declarante procurou esta Seccional Urbana e viu os três indivíduos que tinham sido presos, os quais foram identificados como “Danilo de Siqueira Bandeira”, “Gerlan Andrade dos Santos” e “Rodrigo Pinto dos Santos
; que o declarante reconheceu os indivíduos “Danilo de Siqueira Bandeira” e “Gerlan Andrade dos Santos” como sendo os dois indivíduos que lhe tomaram de assalto e roubaram sua motocicleta
, inclusive, afirma que foi o individuo “Gerlan” quem lhe abordou com o revólver e o outro indivíduo de cabelo pintado de loiro que estava com ele era o individuo “Danilo”. (grifei)

Importante destacar que a versão apresentada pelos apelados não encontra respaldo nas demais provas produzidas nos autos. Por outro lado, a versão apresentada pelas testemunhas e vítimas, encontra-se harmônica e plenamente amparada pelas demais provas carreadas aos autos garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelados.

Parafraseando o ilustre representante do Órgão de Acusação:
“há convergência entre os depoimentos prestados perante o douto Magistrado, prestados com convicção e sem interesse particular na condenação dos apelados, onde confirmaram todos os termos de suas oitivas feitas na fase inquisitorial, relevando a coerência dos relatos.”

Sobre o assunto, colaciono julgado do STJ,
in verbis:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
PROVAS COLHIDAS NA FASE INQUISITORIAL E JUDICIAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DELITOS QUE DECORRERAM DE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS, COM MOMENTOS CONSUMATIVOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE DELITO-MEIO E DELITO-FIM. PRECEDENTES. RECEPTAÇÃO CULPOSA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INDIQUEM A BOA-FÉ DA PACIENTE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. REGIME INICIAL FECHADO. PENA-BASE APLICADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

- A condenação da paciente não foi baseada apenas em elementos colhidos na fase inquisitorial, mas, inclusive, pelo fato de a res furtiva, pertencente a uma das vítimas, ter sido encontra em seu poder. Nesse contexto, não procede a alegada violação do art. 155 do Código de Processo Penal, pois o Tribunal a quo, soberano na análise dos elementos fáticos e probatórios dos autos, concluiu que a materialidade e autoria dos crimes atribuídos ao acusado restaram devidamente fundamentadas em provas colhidas tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial.
- O Tribunal local assentou que os delitos de roubo majorado e de receptação decorreram de desígnios autônomos, cujos momentos consumativos foram diversos, não se verificando, assim, a relação de meio-fim que autoriza a absorção de uma figura típica pela outra. - Rever tal entendimento demandaria, revolvimento de matéria fático-probatória, inviável na via eleita. - Quanto ao pleito de desclassificação do delito de receptação para a figura culposa, destacou a Corte local que a paciente estava na posse do veículo utilizado no roubo, produto de crime anterior, e não logrou fazer qualquer prova da alegada boa-fé, donde se extrai que tinha plena ciência da origem ilícita do bem, o que torna impossível a pretendida absolvição por insuficiência probatória ou, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa. Diante disso, para se modificar o que restou assentado pelo Tribunal de origem, seria necessário a incursão em matéria-fático probatória, tarefa inviável nesta via estreita do writ. - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, para a fixação de regime mais gravoso, é necessária a apresentação de motivação concreta, fundada nas circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na primariedade do acusado e na gravidade concreta do delito. - No presente caso, a pena-base foi aplicada acima do mínimo legal, pela existência de circunstância judicial desfavorável, o que justifica o recrudescimento do regime, inexistindo, portanto, coação ilegal a ser sanada por esta Corte. Precedentes. - Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC 583.311/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020)

As provas trazidas aos autos corroboram o depoimento da vítima do roubo da motocicleta, realizado apenas na fase inquisitorial. Ainda que houvesse apenas a palavra da vítima como prova (não é o caso), essa prova assumiria eficácia probatória suficiente a uma condenação, pois importante
enfatizar entendimento uníssono na jurisprudência pátria, que em crimes contra o patrimônio por serem cometidos às ocultas, geralmente sem testemunhas presenciais, a palavra da vítima, possui valor diferenciado, merecendo destaque no contexto probatório.

Sobre o assunto, julgados recentes do c. Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ALEGADA ABSOLVIÇÃO, DESCLASSIFICAÇÃO OU DECOTE DAS MAJORANTES DOS INCISOS II E V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. SÚMULA N. 7/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME MAIS GRAVOSO JUSTIFICADO. PLEITO DE DETRAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE.

1. O julgamento monocrático do recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, tem respaldo nas disposições do CPC e do RISTJ. 2. A mera transcrição de ementas não serve à comprovação do dissenso jurisprudencial, sendo necessário o cotejo analítico entre os acórdãos recorrido e paradigma, com a efetiva confirmação da similitude dos casos confrontados. Não demonstrada a divergência nos termos exigidos, incide a vedação prescrita na Súmula n. 284/STF. 3. Para que fosse possível a análise das teses de absolvição, de desclassificação para o crime de receptação ou de exclusão das causas de aumento de pena do crime de roubo, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, o que é defeso em âmbito de recurso especial, em virtude do disposto na Súmula n. 7 desta Corte. 4. As postulações genéricas de reconhecimento da forma tentada do crime e de afastamento da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima não devem ser conhecidas com base na Súmula n. 284/STF, uma vez que a parte recorrente deixou de explicitar os argumentos para respaldar os pedidos, não logrando delimitar de forma específica as razões de sua insurgência. 5. O regime inicial fechado, imposto à pena de 5 anos, 7 meses e 6 dias de reclusão, está justificado na gravidade concreta da conduta imputada ao agravante. Dessa forma, não se verifica a arguida ofensa ao art. 387, § 2º, do CPP, pois, ainda que realizada a detração penal do período de prisão cautelar mencionado pela defesa, não haveria nenhuma alteração no regime de cumprimento de pena. 6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp 1890479/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 16/06/2021)

Informações Complementares à Ementa

"Em relação à validade do depoimento da vítima, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, 'nos
crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a
palavra da vítima
assume especial relevância
, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como

ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios' [...]".

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. USO DE ARMA DE FOGO.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA DE APREENSÃO E PERÍCIA. ELEMENTOS PROBATÓRIOS DIVERSOS. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O entendimento adotado pelo acórdão objurgado está em harmonia com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.
2. A Terceira Seção do STJ, no julgamento do EREsp 961.863/RS, pacificou o entendimento de que "a incidência da majorante do emprego de arma prescinde de sua apreensão e perícia, notadamente quando comprovada sua utilização por outros meios de prova" (AgRg no AREsp 1.557.476/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 21/02/2020). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 1577702/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 01/09/2020) (grifos nossos)

No caso, argumentação da defesa para manter a absolvição, baseia-se principalmente no reconhecimento fotográfico feito em sede policial, por entender que desrespeita os ditames do art. 226 do CPP.

Assim, a meu sentir, as provas dos autos são fartas em apontar a autoria delitiva dos recorrentes e deve-se dar especial destaque às palavras da vítima – corroborada pela declaração das testemunhas ouvidas em juízo –, que, estando mais próxima da ação delitiva – no caso, cometida quando estava na frente de sua residência – foram capazes de indicar, sem sombra de dúvidas os réus como autores da infração criminal.

Ademais, averbo, por questões de ofício, que não possui relevância eventual inobservância do procedimento para o reconhecimento previsto no art. 226, inciso III e parágrafo único do Código de Processo Penal, inclusive porque esta 2ª Turma de Direito Penal
[1]
segue o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o referido dispositivo legal traz
"uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando,

portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de

forma diversa da prevista em lei
"
(AgRg no AREsp n. 1054280/PE, rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/6/2017, DJe 13/6/2017).

Nesse sentido, julgado do Superior Tribunal:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021) (grifos nossos)

Em que pese o esforço argumentativo das defesas dos apelantes, averbo que
a tese absolutória não merece prosperar
.

Digo isso, fundamentando a decisão de reforma da sentença, não exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito. Com efeito, além do depoimento da vítima prestado perante a autoridade policial (fl. 06 do IPL Parte 08 – ID nº 5252435), também foi mencionado que os depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas em juízo se coadunam com a palavra daquela.

Nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça vem admitindo a condenação de réu com base em elementos colhidos na investigação, desde que complementados com provas produzidas judicialmente, consoante o seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO NA FASE POLICIAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS QUE FORNECEM PROVA DE AUTORIA DELITIVA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Como se sabe, os limites cognitivos no habeas corpus não autorizam a incursão na seara probatória. Por isso, os pedidos de absolvição ou readequação típica do delito imputado não podem ser apreciados por meio do writ, que não se presta ao exame verticalizado e minucioso do arcabouço fático-probatório.
2. Neste caso, não se pode dizer que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do. Conforme já mencionado, há outros elementos, dentre os quais a palavra das vítimas, que deram detalhes dos fatos delitivos, dando suporte à tese acusatória. 3. As circunstâncias do caso em comento são, portanto, distintas daquelas apreciadas no citado HC n. 598.886/SC, pois aqui não se pode dizer que que a condenação foi lastreada exclusivamente no reconhecimento fotográfico do paciente.
4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 701.125/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe 12/11/2021)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 155 DO CPP. INOCORRÊNCIA.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO ACOMPANHADO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA.
AGRAVO IMPROVIDO.

1. Consoante o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a eventual prolação de decreto condenatório fundamentado exclusivamente em elementos informativos colhidos durante a fase do inquérito policial, no qual não existe o devido processo legal. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, contudo, firmou-se no sentido de que órgão julgador pode se valer desses elementos informativos para reforçar seu convencimento, desde que eles sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal de origem, os reconhecimentos realizados inicialmente perante a autoridade policial, foram confirmados pelas vítimas na fase instrutória, não se tratando, portanto, de condenação fundamentada exclusivamente em elementos probatórios colhidos na fase policial.

4. Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavrada vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos
(AgRg no AREsp n. 1.250.627/SC, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/5/2018). 5. Agravo regimental improvido”.

(AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).

Sendo assim, sem maiores delongas, ratifico que a tese absolutória
se encontra totalmente destituída de fundamento,
estando a versão defensiva isolada nos autos,
motivo

pelo qual
a reforma da sentença com a consequente condenação dos recorridos pelo crime tipificado nos
artigos
157, §2º, I e §2º-A, II, do CPB, cometido na data de 01/10/2018, é medida que se impõe.

Em observância ao postulado constitucional da individualização da pena e considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 do mesmo Código, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis, passo à dosimetria da pena.

Em relação ao réu
DANILO DE SIQUEIRA BANDEIRA

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

OCORRIDO EM 01/10/2018

Em observância ao art. 59, do CPB, passo a fixar-lhe a pena:

Culpabilidade
: neutro, em razão do grau de reprovabilidade da conduta, no caso em tela, não exceder àquela inerente ao tipo penal;

Antecedentes
: o réu possui maus antecedentes, considerando que possui registro de condenação transitada em julgado, anterior aos fatos a ele imputados (Processo nº 0009938-40.2016.814.0051 e Processo nº 0005319-33.2017.814.0051);

Conduta social
: neutro, pois não há nos autos elementos que demonstrem o convívio social e familiar do recorrido;

Personalidade do agente
: neutro, vez que não há nos autos laudo pericial que demonstre o perfil psicológico do apelado;

Motivos do crime
: neutro, visto que são inerentes ao tipo penal;

Circunstâncias do crime:
neutro, posto que não extrapolam ao tipo penal;

Consequências do crime:
neutro, posto que não transbordam ao tipo penal;

Comportamento da vítima:
neutro, pois não contribui para o cometimento do crime.

Assim, considerando que pesa contra o apelado 01 (uma) circunstância desfavorável –
antecedentes
-, fixo a pena-base um pouco acima do patamar mínimo, ou seja,
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na fase intermediária, inexistem
circunstâncias atenuantes ou agravantes
, ou causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena-base anteriormente fixada em 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, considerando as
causas do aumento de pena
(concurso de pessoas e emprego de arma), previstas no inciso II do §2º e inciso I do §2º-A do art. 157, do CP, elevo a pena em (2/3) para
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa.

Além disso, levando-se em conta ainda, o cometimento de mais de um delito, submete-se o acusado a regra do
concurso material
, prevista no art. 69
[2]
, §2º, do Código Penal, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas dos 02 (dois) crimes de roubo majorado, senão vejamos:

- Roubo Majorado cometido em 01/10/2018:
07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além do pagamento de 20 (vinte) dias-multa;

- Roubo Majorado cometido em 02/10/2018:
08 (oito) anos e 03 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Nesse sentido, condeno o apelado à
pena definitiva de

16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa,
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Em razão da inexistência de condições judiciais favoráveis ao acusado, uma vez que a pena é superior a 04 anos, bem como por ter sido empregado violência e grave ameaça ao delito em tela,
incabível a substituição da reprimenda
por penas restritivas de direito (art. 44 do CP), assim como o SURSIS (art. 77 do CP).

Deixo de aplicar a detração
, pois a mesma não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Anote-se que neste caso, há
condenação simultânea do apelado em penas privativas de liberdade diversas
- detenção (Crime de Resistência) e reclusão (dois Crimes de Roubo Majorado), a soma delas se mostra incompatível, devendo ser executada primeiro a de reclusão, consoante o art. 69, caput, segunda parte, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em razão de já ter sido provado nos autos que ocorreu a devolução do bem (motocicleta).

Condeno o réu nas custas processuais
(art. 804 do CPP). Entretanto, por estar sob patrocínio da defensoria, suspendo a exigibilidade.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade
em razão de ainda persistirem os requisitos presentes no art. 312 do CPP, que ensejaram sua cautelar.

Em relação ao réu
GERLAN ANDRADE DOS SANTOS

DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

OCORRIDO EM 01/10/2018

Em observância ao art. 59, do CPB, passo a fixar-lhe a pena:

Culpabilidade
: neutro, em razão do grau de reprovabilidade da conduta, no caso em tela, não exceder àquela inerente ao tipo penal;

Antecedentes
: detém bons antecedentes criminais;

Conduta social
: neutro, pois não há nos autos elementos que demonstrem o convívio social e familiar do recorrido;

Personalidade do agente
: neutro, vez que não há nos autos laudo pericial que demonstre o perfil psicológico do apelado;

Motivos do crime
: neutro, visto que são inerentes ao tipo penal;

Circunstâncias do crime:
neutro, posto que não extrapolam ao tipo penal;

Consequências do crime:
neutro, posto que não transbordam ao tipo penal;

Comportamento da vítima:
neutro, pois não contribui para o cometimento do crime.

Assim, considerando as circunstâncias judiciais acima analisadas, não havendo circunstância desfavorável ao réu, fixo a pena-base para o delito no patamar mínimo, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na fase intermediária, inexistem
circunstâncias atenuantes ou agravantes
, ou causas de aumento ou diminuição de pena, mantenho a pena-base anteriormente fixada em 04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, considerando as
causas do aumento de pena
(concurso de pessoas e emprego de arma), previstas no inciso II do §2º e inciso I do §2º-A do art. 157, do CP, elevo a pena em (2/3) para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Além disso, levando-se em conta ainda, o cometimento de mais de um delito, submete-se o acusado a regra do
concurso material
, prevista no art. 69
[3]
, §2º, do Código Penal, devendo ser aplicadas cumulativamente as penas dos 02 (dois) crimes de roubo majorado, senão vejamos:

- Roubo Majorado cometido em 01/10/2018:
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa;

- Roubo Majorado cometido em 02/10/2018:
07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Nesse sentido, condeno o apelado à
pena definitiva de 14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão, além do pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa,
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §2º, “a” do CP.

Em razão da inexistência de condições judiciais favoráveis ao acusado, uma vez que a pena é superior a 04 anos, bem como por ter sido empregado violência e grave ameaça ao delito em tela,
incabível a substituição da reprimenda
por penas restritivas de direito (art. 44 do CP), assim como o SURSIS (art. 77 do CP).

Deixo de aplicar a detração
, pois a mesma não terá o condão de alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

Anote-se que neste caso, há
condenação simultânea do apelado em penas privativas de liberdade diversas
- detenção (Crime de Resistência) e reclusão (dois Crimes de Roubo Majorado), a soma delas se mostra incompatível, devendo ser executada primeiro a de reclusão, consoante o art. 69, caput, segunda parte, do Código Penal.

Deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em razão de já ter sido provado nos autos que ocorreu a devolução do bem (motocicleta).

Condeno o réu nas custas processuais
(art. 804 do CPP). Entretanto, por estar sob patrocínio da defensoria, suspendo a exigibilidade.

Nego ao réu o direito de recorrer em liberdade
em razão de ainda persistirem os requisitos presentes no art. 312 do CPP, que ensejaram sua cautelar.

Por todo o exposto,
e em consonância ao parecer do Ministério Público,
conheço do recurso interposto e dou-lhe provimento
, caçando a sentença absolutória, e
condenando
,
DANILO DE SIQUEIRA BANDEIRA e GERLAN ANDRADE DOS SANTOS
pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas e uso de arma de fogo, perpetrado em 01/10/2018, conforme disposto no art. 157, §2º, inc. II e §2º-A, inc. I, do Código Penal.

Desta feita, condenando os apelados, respectivamente, à pena de
16 (dezesseis) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
além do pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, e à pena de
14 (quatorze) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de 76 (setenta e seis) dias-multa.

É como voto.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2021.

Des. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz Convocado

Relator

[1]
(2020.01426825-96, 213.130, Rel.
Ronaldo Marques Valle
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 15/07/2020, Publicado em 15/07/2020; 2020.01421430-82, 213.110, Rel.
Rômulo José Ferreira Nunes
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 14/07/2020, Publicado em 14/07/2020; 2020.00979964-42, 212.794, Rel.
Vânia Valente do Couto Fortes Bitar Cunha
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 06/07/2020; e 2020.00855089-53, 212.558, Rel.
Milton Augusto de Brito Nobre
, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 12/03/2020.)

[2]

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

§ 2
º
- Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.

[3]

Art. 69
- Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. No caso de aplicação cumulativa de penas de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela.

§ 2
º
- Quando forem aplicadas penas restritivas de direitos, o condenado cumprirá simultaneamente as que forem compatíveis entre si e sucessivamente as demais.

Belém, 29/03/2022